Tribunal: CARF
Processo: 15504.015528/2010-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.015528/2010-60
ACÓRDÃO
2202-010.816 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
04 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSÉ NAZARENO DE ASSIS ROCHA - ESPÓLIO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
EMENTA
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REGULARIDADE. LEGITIMIDADE DE SUBSCRITOR DIVERSO DO SUJEITO
PASSIVO. ESPÓLIO. INVENTARIANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Ausente a comprovação de que a subscritora do recurso voluntário é a
inventariante, ou recebeu poderes para representar o espólio, é impossível
conhecer dos respectivos pedidos e razões recursais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Andre Barros de Moura
(suplente convocado(a)), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Fl. 67
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.816 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.015528/2010-60
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada contra o Espólio de José Nazareno
de Assis Rocha, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2008, ano-
calendário 2007, formalizando a exigência de imposto suplementar de R$
7.893,94, multa de ofício e juros de mora calculados até julho de 2010,
totalizando R$15.573,15.
O lançamento reporta-se aos dados informados na declaração de ajuste anual do
contribuinte, entre os quais foi constatada a omissão de rendimentos sujeitos à
tabela progressiva no valor de R$64.598,13 recebidos da fonte pagadora Tribunal
de Justiça do Estado de Minas Gerais, CNPJ 21.154.554/0001-13, a partir do
confronto dos valores declarados pelo contribuinte com os valores informados
pela fonte pagadora na Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – Dirf.
Na apuração do imposto devido foi compensado pela autoridade lançadora o
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre o rendimento omitido no valor de
R$359,05.
Cientificada da exigência, a inventariante do espólio, Sra. Olinda Maria de
Freitas Rocha apresentou impugnação onde alega que foram depositados na
mesma conta corrente da inventariante créditos pertencentes a ela própria
referentes a pensão por morte - rendimentos isentos, que não são objeto desta
notificação e, talvez, créditos pertencentes ao espólio, sendo que o de cujus
também tinha isenção de tributação por ser portador de moléstia grave.
Argumenta que como todos os valores eram depositados na mesma conta
corrente da pensionista, ambos sujeitos eram isentos, não passou pela cabeça
que alguns daqueles créditos pudesse ter a natureza de rendimento tributário.
O contribuinte não teve dúvida de que todos os rendimentos eram isentos, até
mesmo pela força do hábito e não poderia supor que um rendimento isento, de
repente, pudesse a ser classificado como rendimento tributável. Mesmo porque, a
classificação da natureza tributária no caso em tela, segundo entendimento da
RFB, decorre de um filigrana jurídico, que foge ao alcance do senso comum.
Alega que não recebeu o documento "comprovante de rendimento", necessário
para saber o beneficiário, espólio ou pensão, e a natureza tributária do
rendimento.
Assim, nos termos do art. 16, IV, do Decreto n° 70.235/72, o contribuinte
requer que o processo seja baixado em diligência à fonte pagadora Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais, para que seja esclarecida a questão,
formulando quesitos a respeito do beneficiário do pagamento, se é o espólio ou a
pensionista.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.816 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.015528/2010-60
3
Respondidos os quesitos, o contribuinte solicita vista ao processo, com base no
art. 5°, LV, da Constituição da República. Requer seja considerada procedente a
presente impugnação, a menos que as respostas aos quesitos convença-o ao
contrário.
A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972, portanto, dela toma-se
conhecimento.
Na peça impugnatória de fl. 02 a inventariante do espólio de José Nazareno de
Assis Rocha, Sra. Olinda Maria de Freitas Rocha, alega, em síntese, que não
recebeu o comprovante de rendimento necessário para saber qual o beneficiário
e a natureza tributária do rendimento.
A alegação da ausência de informação na Declaração de Ajuste Anual em
decorrência do não recebimento do comprovante de rendimentos da fonte
pagadora não pode ser acolhida, conforme esclarece a pergunta n° 52, constante
das orientações dadas ao contribuinte através da internet no sítio da Receita
Federal do Brasil, endereço eletrônico: www.receita.fazenda.gov.br que assim
dispõe:
FALTA DE COMPROVANTE DE FONTE PAGADORA
052 — Contribuinte que auferiu rendimentos diversos, mas que não possui
comprovantes de todas as fontes pagadoras, declara somente os rendimentos
comprovados por documentos?
O contribuinte deve oferecer à tributação todos os rendimentos tributáveis
percebidos no ano-calendário, de pessoas físicas ou jurídicas, mesmo que não
tenha recebido comprovante das fontes pagadoras, ou que este tenha se
extraviado.
Se o contribuinte não tem o comprovante do desconto na fonte ou do rendimento
percebido, deve solicitar à fonte pagadora uma via original, a fim de guardá-la
para futura comprovação. Se a fonte pagadora se recusar a fornecer o documento
pedido, o contribuinte deve comunicar o fato à unidade local da Secretaria da
Receita Federal do Brasil de sua jurisdição, para que a autoridade competente
tome as medidas legais que se fizerem necessárias.
Portanto, o contribuinte é o responsável pela apresentação da declaração dos
rendimentos por ele auferidos. No caso ora analisado, o contribuinte é o espólio
de José Nazareno de Assis Rocha, cuja abertura da ação de inventário teve início
em 2002, conforme documentos de fls. 29/32 e término em 01/06/2010, fls. 07.
Assim, a Sra. Olinda Maria de Freitas Rocha, como inventariante do espólio,
deveria ter oferecido à tributação na declaração intermediária de espólio
referente ao ano calendário 2007, o valor recebido da fonte pagadora Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais, CNPJ 21.154.554/0001-13, conforme dispõem
Fl. 69
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.816 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.015528/2010-60
4
os §§ 3° e 5°, do artigo 3° da Instrução Normativa RFB n° 81, de 11/10/2001, que
trata das declarações de espólio, conforme transcrição que se segue:
Art. 3° Consideram-se declarações de espólio aquelas relativas aos anos-
calendário a partir do falecimento do contribuinte.
(..)
§ 2° As declarações de espólio são classificadas como:
I - inicial, a que corresponder ao ano-calendário do falecimento;
II - intermediárias, as referentes aos anos-calendário seguintes ao do
falecimento e até o anterior ao da decisão judicial transitada em julgado da
partilha, sobrepartilha ou adjudicação dos bens;
III - final, a que corresponder ao ano-calendário em que for proferida a decisão
judicial transitada em julgado da partilha, sobrepartilha ou adjudicação dos bens.
§ 3° Aplicam-se, quanto à obrigatoriedade de apresentação das declarações de
espólio inicial e intermediárias, as mesmas normas previstas para os
contribuintes pessoas físicas .
(...)
§ 5° Nas declarações de que trata este artigo devem ser computados os
rendimentos recebidos nos respectivos períodos, que sejam próprios do de cujus,
ainda que transferidos de imediato ao cônjuge meeiro, aos herdeiros ou
legatários.
Quanto à alegação de que o contribuinte era isento, a impugnante não trouxe
aos autos qualquer documento que comprove tal fato.
Quanto ao pedido de perícia, verifica-se que o mesmo não se justifica.
Conforme se depreende da análise da notificação de lançamento, o fato gerador
do lançamento está claramente descrito nos autos e, além de desnecessário, o
pedido de perícia mostra-se em desacordo com o disposto no inciso IV e no § 1o
do art. 16 do Decreto 70.235, de 6 de março de 1972.
Em face do exposto, voto pela improcedência da impugnação e pela manutenção
do lançamento.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário exigido,
encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
RENDIMENTOS OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO
O contribuinte deve oferecer à tributação todos os rendimentos tributáveis
percebidos no ano-calendário, de pessoas físicas ou jurídicas, mesmo que não
Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.816 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.015528/2010-60
5
tenha recebido comprovante das fontes pagadoras, ou que este tenha se
extraviado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/04/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 17/05/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a multa aplicada é indevida em razão de não estar comprovado o dolo;
b) há nulidade do lançamento por invalidade da sua intimação; e
c) os rendimentos são isentos por ser portador de moléstia grave, conforme
documentos comprobatórios juntados aos autos.
Nos termos da Resolução CARF 2001-000.099, o julgamento foi convertido em
diligência, para superar dúvida acerca da legitimidade da representação processual.
Apesar da intimação (fls. 61-62), a diligência restou frustrada (fls. 63).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Não conheço do recurso voluntário, por deficiência na representação do recorrente.
Como observado na referida resolução, verbatim (fls. 54):
Há dúvida acerca da regularidade da representação processual do sujeito passivo.
O recurso voluntário é subscrito pela filha do sujeito passivo, que narra ter
falecido o inventariante do respectivo espólio.
Para sanear o processo, proponho que o espólio seja intimado, para regularizar
sua representação processual.
Sem que a subscritora do recurso voluntário comprove a legitimidade para atuar em
nome do sujeito passivo, é impossível conhecer dos respectivos pedidos e razões recursais.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 71
DF CARF MF
Original